Tribunal: STJ
Processo: 0004969-80.2023.8.25.0034
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946465 - SE(2025/0190186-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADOS
: MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: HELENILDE DE JESUS SANTOS
ADVOGADO
: FÁBIO SANTOS DA CUNHA - SE014324
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. OFENSA
AO
DO
NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA.
ART. 489
CPC/2015.
FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. COMPROVAÇÃO.
REVISÃO.
INVIABILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.

AGRAVO
INTERNO
PROVIDO.
AGRAVO
SÚMULA
7/STJ.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A agravante realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência
reconsiderada.
2. Não houve ofensa ao
§ 1o, do
uma vez que o acórdão
art. 489,
CPC/2015,
recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a
controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade
ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com
os interesses da parte.
3. O Tribunal de Justiça concluiu, com base no acervo fático-probatório
carreado aos autos, que ficou comprovado o fato constitutivo do direito da
parte autora, ora recorrida, no que tange ao pleito indenizatório pelos danos
sofridos.
4. A apreciação do contexto fático delineado pelo acórdão recorrido
demandaria o reexame probatório dos autos, providência vedada em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno provido. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55883871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:49:24
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: fb30a26e-4b34-4393-a830-6043c7567f47

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:49:24
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: fb30a26e-4b34-4393-a830-6043c7567f47

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946465 - SE(2025/0190186-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADOS
: MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: HELENILDE DE JESUS SANTOS
ADVOGADO
: FÁBIO SANTOS DA CUNHA - SE014324
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. OFENSA
AO
DO
NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA.
ART. 489
CPC/2015.
FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. COMPROVAÇÃO.
REVISÃO.
INVIABILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.

AGRAVO
INTERNO
PROVIDO.
AGRAVO
SÚMULA
7/STJ.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A agravante realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência
reconsiderada.
2. Não houve ofensa ao
§ 1o, do
uma vez que o acórdão
art. 489,
CPC/2015,
recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a
controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade
ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com
os interesses da parte.
3. O Tribunal de Justiça concluiu, com base no acervo fático-probatório
carreado aos autos, que ficou comprovado o fato constitutivo do direito da
parte autora, ora recorrida, no que tange ao pleito indenizatório pelos danos
sofridos.
4. A apreciação do contexto fático delineado pelo acórdão recorrido
demandaria o reexame probatório dos autos, providência vedada em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno provido. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por CREFISA
CRÉDITO,
agravo interno
S/A
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça (e-STJ, fls. 524-525) que não conheceu do agravo, em virtude da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
Em suas razões (e-STJ, fls. 528-534), a parte agravante sustenta, em síntese, que
procedeu à devida impugnação dos óbices apontados.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Documento eletrônico VDA55574738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:31
Código de Controle do Documento: 3a62cd85-f956-4d52-aeec-75b003a3f390

Não foi apresentada impugnação, conforme certidão de fl. 540 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu seu
recurso especial, fundamentado no
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal,
art. 105, inciso III,
contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJ-SE), assim
ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER
CONDENAÇÃO
c/c
A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
PEDIDO DE
c/c
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - PEDIDOS JULGADOS
PROCEDENTES PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO -
DESCONTOS EM CONTA-SALÁRIO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
PESSOAL RENEGOCIADO DESCONTOS RELATIVOS AO CONRATO DE
ORIGEM POSTERIORES AO ACORDO DESCONTOS INDEVIDOS
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO
PRESENÇA - DEVER DE REPARAR DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS
VALORES DESCONTADOS DANO MORAL OCORRÊNCIA QUANTUM
ARBITRADO EM R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE
-
SENTENÇA
MANTIDA
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO." (e-STJ, fls. 335-336)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 351-354).
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 356-374), a parte recorrente alega violação aos
artigos 489, § 1o, e 373, I, do Código de Processo Civil de 2015, além de divergência
jurisprudencial, sustentando, em síntese, que:
i) não houve fundamentação adequada no acórdão recorrido, uma vez que este não
enfrentou todos os argumentos relevantes sobre a regularidade dos descontos e a boa-fé na
execução contratual, o que acarreta nulidade do julgado.
ii) a recorrida não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, especialmente no
que tange à alegação de danos morais e à repetição do indébito, tendo em vista que não houve a
demonstração de qualquer dano efetivo ou nexo de causalidade entre os descontos realizados e
os prejuízos alegados.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 379-380).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
Decido.
Inicialmente, não se verifica a alegada violação ao artigo 489, § 1o, do Código de
Processo Civil de 2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a
questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável à
pretensão da recorrente, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação.
Aponta a recorrente, nas razões dos embargos de declaração opostos na origem, a
ausência de fundamentação adequada no acórdão recorrido, uma vez que este não enfrentou
Documento eletrônico VDA55574738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:31
Código de Controle do Documento: 3a62cd85-f956-4d52-aeec-75b003a3f390

todos os argumentos relevantes sobre a regularidade dos descontos e a boa-fé na execução
contratual, o que acarretaria a nulidade do julgado.
Sobre o tema, entretanto, o Tribunal de origem assim se manifestou:

"Compulsando os autos, e após o exame de tudo o que dele consta, tenho que
não assiste razão ao réu ao pleitear a improcedência dos pedidos da autora.
Explico.
Restou demonstrado nos autos que a autora realizou, em
a
29/05/2023,
renegociação sob o no 060620020486 do contrato de empréstimo pessoal
celebrado com a ré, gerando o 53322069, a ser pago em 12 (doze) prestações
de R$ 450,90 (quatrocentos e cinquenta reais e noventa centavos), através de
boleto bancário, sendo que a primeira parcela tinha como data de
vencimento o dia
conforme comprova o documento de fl. 20.
3/6/2023,
Todavia, mesmo após a renegociação, houve o desconto da conta em
bancária da requerente de 4 (quatro) parcelas de cerca de R$
30/05/2023
222,00 (duzentos e vinte e dois reais) cada uma, totalizando um desconto
indevido total de R$ 891,16 (oitocentos e noventa e um reais e dezesseis
centavos).
Mesmo em se considerando o pouco tempo para cancelamento do desconto,
certo é que os descontos não deixam de ser indevidos. E o fato de a
instituição financeira se recursar a devolver a quantia indevidamente
descontada demonstra que a mesma agiu de forma negligente.
Daí porque tenho por inafastável o dever do Banco restituir as parcelas
descontadas da conta da autora." (e-STJ, fls. 340-341)

Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional
o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo possível
confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa de
prestação jurisdicional. A propósito:

"CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA.
NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022
DO CPC. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS. ARTS. 765 E 766 DO
CÓDIGO CIVIL.
REVISÃO DA VERIFICAÇÃO DE MÁ-
SÚMULA 609/STJ.
FÉ E DO CONHECIMENTO PRÉVIO DA DOENÇA. REEXAME DE
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO.
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não se observa violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
porque
CPC/2015,
o Tribunal de origem manifestou-se, de maneira clara e suficiente, sobre as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que o resultado do
julgamento tenha sido contrário aos interesses da parte recorrente, o que
não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
2. A exclusão da cobertura securitária por doença preexistente depende da
comprovação de que o segurado tinha conhecimento inequívoco de sua
condição e agiu com má-fé ao omiti-la no momento da contratação, sendo
prescindível para a seguradora a exigência de exames prévios caso a má-fé
reste demonstrada (Súmula n. 609 do STJ).
3. Revisar a conclusão do julgado, que afastou a má-fé do segurado,
demandaria o reexame das circunstâncias fáticas e probatórias dos autos, o
que é vedado em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55574738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:31
Código de Controle do Documento: 3a62cd85-f956-4d52-aeec-75b003a3f390

4. O acórdão recorrido, ao modular o dever de indenizar pela seguradora em
face da ausência de comprovação da má-fé ou da exigência de exames
prévios, alinha-se ao entendimento pacificado desta Corte Superior (Súmula
n. 609 do STJ), o que atrai a incidência do óbice da Súmula n. 83 do STJ. 5. A
verificação do dissídio jurisprudencial também exige o reexame dos
elementos fáticos e probatórios do caso concreto para aferir a similitude
fática entre o acórdão recorrido e o paradigma, sendo inviável tal análise
nesta via extraordinária (Súmula n. 7 do STJ).
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento."
(
relator Ministro
, Terceira
AREsp n. 2.632.067/RS,
MOURA RIBEIRO
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
9/2/2026,
13/2/2026,

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. SOLIDARIEDADE CONTRATUAL. REEXAME DE
PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E
ILÍCITO
7/STJ.
CONTRATUAL. DEVER DE INDENIZAR. TERMO INICIAL DOS JUROS
MORATÓRIOS. CITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem
aprecia de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
2. É inviável, em recurso especial, o reexame de matéria fática e a
interpretação de cláusulas contratuais, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. O Tribunal de origem, ao concluir que ambas as rés assumiram
conjuntamente as obrigações contratuais relativas às taxas de obras,
reconheceu a solidariedade entre as contratantes, sendo incabível, na via
estreita do especial, rediscutir essa premissa fática.
4. Caracterizado o ilícito contratual pela omissão das rés no cumprimento
das obrigações assumidas, que resultou em indevida execução fiscal contra o
autor, mantém-se o dever de indenizar pelos danos materiais e morais
reconhecidos nas instâncias ordinárias.
5. O termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por
dano moral foi fixado na citação, conforme decidido pelo Tribunal de origem,
sendo inviável a modificação desse entendimento em razão da ausência de
impugnação específica e da incidência dos óbices sumulares já reconhecidos.
6. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.659.414/RJ,
MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.
GALLOTTI
16/12/2025,
19/12/2025,
n.)

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO
CIVIL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. VALE-PEDÁGIO.
SUBCONTRATAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA TRANSPORTADORA.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO
SÚMULA 7/STJ.
AO RECURSO ESPECIAL.
1. Não há violação aos arts. 1.022, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV e VI,
do
quando o Tribunal de origem enfrenta de forma clara,
CPC/2015,
coerente e fundamentada todas as questões necessárias à solução da lide,
ainda que decida em sentido contrário ao pretendido pelo recorrente.
2. O Tribunal de origem, com base no acervo probatório, reconheceu que a
transportadora recorrente subcontratou o serviço de transporte, passando a
se equiparar à condição de embarcadora, nos termos do
o, § 3o, II, da
art. 1
o que afasta sua legitimidade ativa para pleitear
Lei n. 10.209/2001,
indenização referente ao vale-pedágio.
3. A alteração das conclusões firmadas pela Corte de origem, quanto à
comprovação da subcontratação e à titularidade do direito de cobrança,
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência
vedada pela Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55574738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:31
Código de Controle do Documento: 3a62cd85-f956-4d52-aeec-75b003a3f390

4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial."
(
relator Ministro
, Quarta Turma,
REsp n. 2.230.411/MT,
RAUL ARAÚJO
julgado em
DJEN de
g.n.)
16/12/2025,
19/12/2025,

Não há que se falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária
apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão
da recorrente.
No mérito, razão também não assiste à agravante.
Isso, porque o Tribunal de origem, analisando as circunstâncias do caso, concluiu
que a recorrida cumpriu com os ônus probatórios, conforme se depreende do excerto do aresto
estadual:

"Conforme demonstrado anteriormente, tem-se que houve conduta ilícita por
parte da Instituição Financeira, haja vista ter sido negligente ao proceder ao
desconto nos proventos da parte autora referentes a contrato cancelado.
Quanto à relação de causalidade e a existência do dano, também ficaram
comprovados pois os descontos realizados em conta em que a parte recebe
seu salário, de caráter eminentemente alimentar, sem autorização ou
contratação que o justifique, é motivo mais do que suficiente para evidenciar
a obrigação de indenizar pelos danos morais provocados em razão da
flagrante violação a conduta de boa-fé que se espera do fornecedor do
serviço.
(...)
Sobrevindo, em razão de ato ilícito, perturbação nos direitos da
personalidade da requerente, direitos estes de caráter extrapatrimoniais,
configura-se o dano moral, passível de indenização." (e-STJ, fl. 345)

Dessa forma, a alteração do contexto fático delineado pelo acórdão recorrido
demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de
recurso especial, nos termos da
Nesse sentido:
Súmula 7/STJ.

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ILAÇÕES
GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF, POR
ANALOGIA. TEMAS NÃO DEBATIDOS. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 211 DO STJ. FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO
AUTORAL.
COMPROVAÇÃO.
OCORRÊNCIA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME
DE PROVAS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ.
DANO
MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza,
caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal,
conforme previsto na Súmula no 284 do STF.
2. As matérias pertinentes aos juros moratórios, à sujeição da pessoa
transportada às normas estabelecidas pelo transportador, acerca da
concorrência culposa da vítima para o evento e sobre a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro não foram objeto de debate prévio nas instâncias
de origem, a despeito da oposição de embargos de declaração. Ausente,
portanto, o devido prequestionamento nos termos da Súmula no 211 do STJ.
3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido no tocante ao fato
constitutivo do direito autoral, na hipótese, exige reapreciação do acervo
fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do
STJ.
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a redução ou a
majoração do quantum indenizatório a título de dano moral é possível
Documento eletrônico VDA55574738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:31
Código de Controle do Documento: 3a62cd85-f956-4d52-aeec-75b003a3f390

somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou
exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da
Súmula no 7 do STJ. Proporcionalidade e razoabilidade observadas no caso
dos autos, a justificar a manutenção do valor fixado.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial."
(
relator Ministro
, TERCEIRA
AREsp n. 2.805.218/RJ,
MOURA RIBEIRO
TURMA, julgado em
DJEN de
g.n.)
24/2/2025,
27/2/2025,

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA

OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
SEGURO.
C/C
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. REEXAME DO ACERVO
. AGRAVO INTERNO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ
DESPROVIDO.
1. "O
do CPC dispõe que o ônus da prova incumbe: I - ao autor,
art. 373
quanto ao fato constitutivo de seu direito; e II - ao réu, quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O § 1o
estabelece que, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da
causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o
encargo nos termos do caput ou ainda à maior facilidade de obtenção da
prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo
diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar
à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Já o
§ 2o elucida que a decisão prevista no § 1o desse artigo não pode gerar
situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou
excessivamente difícil" (
Quarta Turma).
REsp n. 1.583.430/RS,
2. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a
situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos
autos, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.509.921/RN,
JOÃO OTÁVIO DE
, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
NORONHA
13/5/2024,
15/5/2024,
g.n.)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
C/C
REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. LAUDO
MÉDICO ATESTANDO NECESSIDADE. DEMORA INJUSTIFICADA NA
AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA
PROBATÓRIA.

MAJORAÇÃO
DO
QUANTUM

SÚMULA
7/STJ.
INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. O eg. Tribunal de origem consigna, mediante a análise dos elementos
probatórios dos autos, a comprovação dos fatos constitutivos do direito do
, notadamente a ausência de obtenção de autorização, de modo
autor
imediato, para os materiais cirúrgicos e pós-cirúrgicos necessários ao seu
quadro clínico. A reforma do acórdão recorrido, nestes temas, demandaria
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em
sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
2. No caso, não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso
especial, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem em R$ 5.000,00
(cinco mil reais), visto que não é exorbitante nem desproporcional aos danos
sofridos.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 2.065.715/MA,
RAUL ARAÚJO
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
g.n.)
9/10/2023,
16/10/2023,

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão
agravada e, em nova análise, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pelas instâncias
de origem, determino a sua majoração, em desfavor d a parte recorrente, no importe de 10% (dez
Documento eletrônico VDA55574738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:31
Código de Controle do Documento: 3a62cd85-f956-4d52-aeec-75b003a3f390

por cento) sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55574738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:31
Código de Controle do Documento: 3a62cd85-f956-4d52-aeec-75b003a3f390

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.946.465 / SE
Número Registro: 2025/0190186-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00049698020238250034 202352001081 202400729376 202500101719 49698020238250034
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADOS : MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
CAROLINA DE OLIVEIRA - RS128263
AGRAVADO
: HELENILDE DE JESUS SANTOS
ADVOGADO
: FÁBIO SANTOS DA CUNHA - SE014324
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADOS : MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: HELENILDE DE JESUS SANTOS
ADVOGADO
: FÁBIO SANTOS DA CUNHA - SE014324
TERMO
Documento eletrônico VDA55855305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:01:41
Código de Controle do Documento: e4197782-2710-46a8-bdbc-4e0e5991b6f7

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:01:41
Código de Controle do Documento: e4197782-2710-46a8-bdbc-4e0e5991b6f7